Tribunal: TJSP
Processo: 0015461-86.2018.8.26.0032
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-10
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
Embargos de declaração. Furto tentado qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de agentes. Pleito insistindo na fixação de regime inicial aberto, sob a alegação da presença de omissão. Inviabilidade. Questão devidamente enfrentada e afastada em sede de apelação. Embargante reincidente e que ostenta maus antecedentes. Omissão inexistente. Embargos não admitidos.